Tribunal: TJBA
Processo: 8083209-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083209-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SONIA MARIA DA VEIGA RIBEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO, BRUNA DOS SANTOS GALVAO SEVERO registrado(a) civilmente como BRUNA DOS SANTOS GALVAO SEVERO

APELADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS e outros (3)

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO, LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 683 E 784/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame.

Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª. Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, ao entendimento de que a controvérsia levada a julgamento está em consonância com teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339, 683 e 784 da Sistemática da Repercussão Geral. Alegação de que a decisão agravada não enfrentou questionamentos formulados e que se mostram relevantes para o deslinde da demanda judicial proposta, aplicando temas que não possuem similitude fática com a matéria versada nos autos.

II - A decisão agravada está em conformidade com a matéria versada nos Temas reportados, eis que restou demonstrado que a Agravante realizou contratação de profissionais terceirizados para o desempenho de funções equivalentes àquelas do cargo de Analista de Processos Organizacionais durante o prazo de validade do concurso regido pelo Edital nº 01/2015, conduta que caracteriza preterição arbitrária, o que configura direito subjetivo à nomeação dos candidatos preteridos. Constatado, ademais, que o aresto recorrido adotou fundamentação adequada e suficiente à compreensão do entendimento defendido, nos termos do quanto exigido no art. 93, IX, da CF.

III. Agravo Interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083209-38.2022.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, a COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS, e, como agravados, SONIA MARIA DA VEIGA RIBEIRO e outros .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.